Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733599-43.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALESKA NUNES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por valeska nunes de sousa contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL que não disponibilizou a cirurgia prescrita (hemicolectomia direita). A Impetrante sustenta (i) que “foi diagnosticada com quadro grave de saúde, apresentando dor abdominal intensa, náuseas, vômitos, perda de apetite e outros sintomas debilitantes, tendo que internar no dia 21 de janeiro de 2025 na UPA – Vicente Pires-DF e posteriormente transferida ao HRAN- Hospital Regional da Asa Norte, onde foi submetida a exames tomográficos em caráter de urgência”; (ii) que “os exames revelam que o quadro não se estabilizou, muito pelo contrário, apresenta evolução para situações de maior risco: potencial perfuração ou obstrução intestinal”; (iii) que “todos os exames foram pedidos com prioridade urgente/emergencial, o que reforça a urgência e o risco iminente à saúde da paciente”; (iv) que em “05/02/2025, ainda internada em unidade de saúde pública no Distrito Federal, foi feita solicitação, via Sistema de Regulação (SISREG), a realização de colectomia parcial/hemicolectomia, procedimento classificado como emergencial (cor vermelha) pelo próprio sistema”; e (v) que, não obstante a gravidade do seu quadro clínico, recebeu alta hospitalar, tendo sido informada “para aguardar o agendamento da cirurgia. Contudo já transcorreram mais de seis meses sem qualquer agendamento ou previsão para a realização da cirurgia”. Requer a concessão de liminar para determinar que a SES-DF “Programe e realize com urgência, no prazo máximo de 48 horas, a colectomia parcial/hemicolectomia (ou procedimento indicado), com toda estrutura hospitalar, incluindo internação, exames e insumos, em estabelecimento público ou conveniado”. É o relatório. Decido. Em 05/02/2025 foi solicitada pela médica que atendeu a Impetrante no HRAN a realização de “hemicolectomia direita diante de hipótese diagnóstica de mucocele de apêndice” (p. 2 ID 75071125). O mandado de segurança, conquanto impetrado mais de seis meses depois da alta médica, não foi instruído com nenhum laudo ou relatório médico a respeito do quadro clínico atual da Impetrante. Sem embargo à situação adversa imposta à Impetrante pela precariedade da saúde pública do Distrito Federal, exames médicos realizados em janeiro e prescrição médica de fevereiro de 2025 não bastam à demonstração da existência de ato ilícito violador de direito líquido e certo. De acordo com o artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou faltar embasamento probatório ao direito líquido e certo alegado. Na explanação de Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial foi instruída com documentos médicos claramente desatualizados que não descortinam a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança. À falta, portanto, de lastro probatório suficiente à demonstração documental do direito líquido e certo alegado, é imperativo o indeferimento da petição inicial. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.” (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” A Impetrante deve deduzir a sua pretensão na via ordinária, que contempla tutela provisória de urgência, ou insistir na via mandamental providenciando suporte probatório adequado. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator